Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-23.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda do interesse de agir, após celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes de aperfeiçoada a relação processual pela citação.
O apelante pleiteia a anulação da sentença para que os autos retornem ao primeiro grau, visando a homologação do acordo extrajudicial e a suspensão do processo até o cumprimento integral do ajuste.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado antes da citação na ação de busca e apreensão; e (ii) se é viável a suspensão do curso do processo com base no art. 313, II, do CPC, até o cumprimento integral do acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 238 do CPC, a citação é o ato que integra o réu à relação processual, sendo indispensável para a angularização da lide. Na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, a citação do devedor ocorre apenas após a apreensão do bem.
5. O acordo celebrado extrajudicialmente antes da citação não gera efeitos processuais, motivo pelo qual não é possível sua homologação judicial para fins de suspensão do processo, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1.040) e jurisprudência deste egrégio Tribunal.
6. A ausência de citação inviabiliza a aplicação dos arts. 313, inciso II, e 922 do CPC, pois não se configura a angularização da relação processual necessária para eventual suspensão ou homologação de ajuste. Assim, correta a sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse processual superveniente, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: A homologação de acordo extrajudicial antes da citação na ação de busca e apreensão é inviável, configurando perda superveniente do interesse processual, com consequente extinção do feito sem resolução do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 313, inciso II, 485, inciso VI, 922; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.040; TJDFT, Acórdão no 1647280, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível.